Tribunal: STF
Processo: HC 223848
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 28.12.2022 por Lucas Ferreira Vaz Lionakis, perito judicial, em benefício de Gustavo Lima Martins, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.12.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 794.808/SP. O objeto desse é o indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 2306728-81.2022.8.26.0000 pelo Desembargador Willian Campos, em 27.12.2022, no Plantão Judiciário de Segunda Instância do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 29.12.2022, o Habeas Corpus n. 223.848/SP foi distribuído para minha relatoria, por prevenção ao Habeas Corpus n. 222.532/SP.



O caso



    2. Consta dos documentos anexados ao Habeas Corpus n. 222.532/SP ter sido o paciente preso em flagrante em 7.11.2022, pela alegada prática dos crimes previstos no § 2º do inc. II do art. 157 e no § 1º do art. 329 do Código Penal, em concurso com outros dois suspeitos. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia seguinte pelo juízo plantonista.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo e a medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Francisco Orlando em 11.11.2022.



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 785.515 no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.11.2022, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura indeferiu liminarmente a impetração, aplicando a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal à espécie.



    5. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 222.532/SP, ao qual negado seguimento em 22.11.2022, sendo a ordem concedida de ofício, “apenas para determinar ao juízo da Sexta Vara Criminal do Foro de Guarulhos/SP, ao qual redistribuídos os autos após o plantão, realize, de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decida como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar”. 



     Naquele Habeas Corpus n. 222.532/SP, consta que, em cumprimento a essa ordem, a audiência de custódia foi realizada em 24.11.2022, com agendamento de audiência de instrução e julgamento para 26.1.2023.



    6. Em 28.12.2022, impetrou-se neste Supremo Tribunal Federal o Habeas Corpus n. 223.848/SP, que me foi distribuído em 29.12.2022, por prevenção ao Habeas Corpus n. 222.532/SP.



    O impetrante ressalta a “gravidade concreta da saúde e vida do paciente que está: com infecção na região da cirurgia; umbigo inchado; dores e inflamações; febre e grandes dores, saída outra não há, senão a presente impetração da ação constitucional” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “impetrou-se Habeas Corpus perante a perante o Tribunal local pedindo a concessão da ordem para que seja convertida a PRISÃO PREVENTIVA em PRISÃO DOMICILIAR, autuado sob o nº 2306728-81.2022.8.26.0000” (sic). 



    Reproduziu o seguinte trecho da decisão:



    “O presente pleito não se amolda às questões afetas ao plantão judiciário de segunda instância. Isso porque, consta dos autos que a Defesa impetrou nesta e. Corte o habeas corpus nº 2269932-91.2022 questionando idênticos termos colocados na presente inicial, cuja ordem foi denegada pela Turma Julgadora em 06.12.2022. Consta, ainda, que há impetração de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura indeferiu liminarmente a ordem. Contra tal decisão, a Defesa impetrou novo habeas corpus no Excelso Supremo Tribunal Federal, sendo negado seguimento ao writ pela Ministra Cármen Lúcia, com determinação. Não bastasse, ao contrário do alegado pelo impetrante, a douta autoridade impetrada não se recusa a prestar informações, já que consignou que, o plantão judiciário destina-se exclusivamente ao processamento e à apreciação de medidas urgentes e a outras necessidades relativas a serviços inadiáveis, sendo que tal pedido, relativos à vinda de relatórios médicos, não se encontra previsto nas matérias de plantão (g.n.); e, ao que consta, o CDP encontra-se ciente do pedido e não há informações de que estaria recusando a prestar informações, conforme e-mails juntados nos autos. Consta, ainda, inclusive comunicado à Corregedoria dos Presídios. Dessa forma, não se conhece do presente habeas corpus. Arquive-se. São Paulo, 27 de dezembro de 2022. WILLIAN CAMPOS Desembargador Plantão Judiciário de 2ª Instância” (fl. 5, e-doc. 1)



    Assinala que “[n]o habeas corpus impetrado em primeiro momento nada se postulou a respeito da conversão da prisão em flagrante em prisão domiciliar, tão apenas questões relativas à ilegalidade e desproporcionalidade da prisão, cuja ordem foi denegada” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera “[n]ão se pode(r) excluir da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça a direito. Estão presentes os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal, pelo que a saída mais cabível e séria para preservar a vida do paciente é a PRISÃO DOMICILIAR COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer: 



    Seja DEFERIDA a providência LIMINAR para que:



    I) DEFERIDA A PRISÃO DOMICILIAR COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, AUTORIZANDO A SAÍDA APENAS PARA O HOSPITAL, PARA QUE O PACIENTE NÃO VENHA A ÓBITO. 



    II) ALTERNATIVAMENTE, POSTULA-SE O DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA QUE SEJA A AUTORIDADE COATORA COMPELIDA A SOLICITAR AS INFORMAÇÕES AO CDP NO PRAZO MÁXIMO DE 24H, PENA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA, REGISTRANDO QUE AS INFORMAÇÕES DAQUELE CDP DEVEM VIR COM FOTOS DO PACIENTE, DA CIRURGIA E TODO O RELATÓRIO MÉDICO E INFORME SE HÁ RISCO DE CONTRAIR ALGO PIOR E SE TEM CONDIÇÕES DE CUIDAR DA SAÚDE DESTE NAQUELA UNIDADE PRISIONAL. 



    III) AO FINAL, SEJA DEFERIDA A LIMINAR, CONVERTENDO-SE EM PRISÃO DOMICILIAR, POIS NÃO SE PODE EXCLUIR DA APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO A LESÃO E A AMEAÇA A DIREITO, SOBRETUDO QUANDO SE TRATA DA VIDA DE UMA SER HUMANO. 



    IV) A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR AO FINAL” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 794.808/SP, aplicando ao caso a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. O objeto desse é o não conhecimento do Habeas Corpus n. 2306728-81.2022.8.26.0000 pelo Desembargador Willian Campos, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 27.12.2022, por ser repetição do Habeas Corpus n. 2269932-91.2022.8.26.0000.



    O mérito do Habeas Corpus n. 2269932-91.2022.8.26.0000 foi denegado pela Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 6.12.2022.



    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    9. Consta da decisão proferida 22.11.2022, pela qual neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 222.532/SP:



    “Ao decretar a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, o magistrado plantonista assinalou a gravidade concreta do delito, o modus operandi empregado e a intenção de intimidação da vítima. Tem-se na decisão de primeiro grau: 



    ‘Os fatos são revestidos de extrema gravidade. Com efeito, trata-se de crime de roubo de veículo e respectiva carga praticado em concurso de pessoas e com emprego de grave ameaça e violência. A vítima estava sendo rendida pelos roubadores quanto houve a intervenção policial. Os roubadores efetuaram disparos contra os Policiais e empreenderam fuga. Eles foram perseguidos e houve troca de tiros. Um dos indivíduos faleceu no local. O autuado Gustavo foi socorrido e o autuado Erick conduzido à Delegacia de Polícia. Ainda no local, a vítima reconheceu os três indivíduos como sendo os roubadores (fls. 15/16). A arma de fogo que estava com um dos roubadores foi apreendida (fls. 19). Nesse contexto, a prisão preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública, como forma de evitar que novas infrações penais sejam cometidas, sendo que medidas cautelares alternativas à prisão se mostram insuficientes e inadequadas para o caso concreto. Ante o exposto, com base no art. 282, § 6º, e artigos 310, inciso II, e 312 todos do Código de Processo Penal, converto, em preventiva, a prisão em flagrante de GUSTAVO LIMA MARTINS e ERICK SILVA COSTA. Expeça-se mandado de prisão. Oficie-se à SAP para que sejam fornecidos os cuidados médicos ao custodiado Gustavo’” (e-doc. 12 do Habeas Corpus n. 222.532).



    10. Em 24.11.2022, o juízo da Sexta Vara Criminal do Foro de Guarulhos, em cumprimento da ordem de ofício do Habeas Corpus n. 222.532/SP, manteve a prisão preventiva imposta ao paciente, nestes termos: 



    “(...) indefiro o pedido de relaxamento e mantenho a prisão preventiva imposta. Tendo em vista a alegação de que o acusado está sentido dores e com dificuldade de alimentação, oficie-se novamente à unidade prisional para que atenda às suas necessidades médicas e alimentares, conforme requerido pela defesa” (informação do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, consulta de processos do primeiro grau, Ação Penal n. 1502651-09.2022.8.26.0535). 



    Não há como acolher o pedido, como postulado na inicial, para a conversão da prisão preventiva em domiciliar. Os fundamentos da prisão cautelar do paciente foram reavaliados pelo juízo na audiência de custódia, com a presença da defesa, do Ministério Público e da Defensoria Pública.



    11. Na decisão objeto do presente habeas corpus, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura indeferiu liminarmente a ordem, com os seguintes fundamentos:



    “Conforme exposto na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante, os fatos são revestidos de extrema gravidade. O paciente foi preso em flagrante enquanto empreendia tentativa de roubo de veículo e respectiva carga, em concurso de pessoas e com emprego de grave ameaça e violência. A vítima estava sendo rendida pelos roubadores quanto houve a intervenção policial. Foram efetuados disparos contra os policiais e o paciente acabou sendo baleado.



    Estão claramente presentes, portanto, os requisitos para a prisão preventiva. O tema, aliás, chegou a ser por mim apreciado no HC 785.515 neste STJ e no HC 222.532 no STF. 



    Já no que se refere à substituição da prisão preventiva por domiciliar, não está demonstrada devidamente nenhuma das hipóteses do art. 318 do CPP. Do mesmo modo, a eventual saída do paciente do centro de detenção provisória para tratamento em hospital depende de uma análise médica sobre o estado do paciente e da demonstração de que o local não está aparelhado para prover a assistência médica necessária (Lei de Execução Penal, art. 14, § 2º, aplicável por força do art. 2º, p. ún., da mesma lei) - providências inviáveis em sede de habeas corpus. 



    Conforme documentação trazida aos autos pelo impetrante, em 12.12.2022, o Juiz Corregedor dos Presídios determinou o encaminhamento de cópia da documentação referente ao paciente para o CDP de Guarulhos I, para que seja prestado o atendimento médico adequado e necessário, inclusive com a saída para hospital externo, se necessário. A unidade prisional tomou conhecimento dessa decisão em 17.12.2022 (fl. 57 e-STJ). 



    Já existe, portanto, determinação expressa do Poder Judiciário para que a unidade prisional dedique os cuidados devidos ao paciente. E não há elementos que indiquem que tais cuidados não estão sendo prestados. A falta de informação, por parte da unidade prisional, deve ser efetivamente cobrada pelo juízo responsável, mas não se trata de matéria a ser examinada em sede de habeas corpus, com superação da Súmula 691 do STF, nomeadamente em sede de plantão judiciário. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 7).



    12. Quanto à tutela provisória incidental postulada em 16.1.2023 (e-doc. 21), a Ministra Rosa Weber, Presidente do Supremo Tribunal Federal, assim decidiu: 



    “As informações produzidas no “relatório de saúde” subscrito pelo Diretor do Núcleo de Saúde do Centro de Detenção de Guarulhos atestam o bom estado geral da saúde do paciente, com exames laboratoriais sem alterações e ausência de sinais ou sintomas anormais, além de certificarem a capacidade técnica da unidade prisional de proporcionar o atendimento médico adequado às suas necessidades.” (e-doc. 25)



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicados a medida liminar e a tutela provisória incidental requeridos.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora